Tribunal: TJPA
Processo: 0803369-32.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803369-32.2021.8.14.0045

APELANTE: JUCELINO RODRIGUES BARBOZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Apelação cível.
Indeferimento de prova pericial. Ação julgada improcedente por insuficiência de provas. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso na realização de procedimento cirúrgico pelo Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em decorrência do indeferimento da prova pericial requerida pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3. O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, fundamentou que não há comprovação de que o alegado atraso na realização do procedimento cirúrgico tenha contribuído para os danos morais e materiais alegados, pois não houve demonstração de que a conduta administrativa ocasionou danos além do esperado. No entanto, a prova pericial pretendida pelo Apelante, a quem compete o ônus da prova, destina-se exatamente a essa finalidade.

4. Suprimida a fase instrutória, torna-se inviável a comprovação da pretensão autoral, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

5. A teor da jurisprudência consolidada pelo STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido da parte é indeferido por insuficiência probatória, a despeito do requerimento para sua produção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CF/1988,

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 12 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JUCELINO RODRIGUES BARBOZA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0803369-32.2021.8.14.0045), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do total da condenação imposta, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de prova pericial requerida para a comprovação do nexo de causalidade entre a demora do Estado em realizar procedimento cirúrgico e as sequelas alegadamente sofridas.

Defende que, sendo pessoa hipossuficiente técnica e financeiramente, o indeferimento da perícia compromete o direito constitucional de acesso à justiça.

Ressalta que o procedimento cirúrgico somente foi realizado após o ajuizamento de ação civil pública para esta finalidade e que, com o fim do tratamento médico, tornou-se possível a avaliação das sequelas por perícia médica judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da prova técnica requerida.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo que não há comprovação de falha na prestação do serviço público de saúde, tampouco de nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos alegados, afirmando, ainda que todos os atendimentos médicos necessários foram prestados ao Apelante.

Aduz, ainda, que a prova pericial seria inútil diante da documentação já constante nos autos.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua apreciação.

A questão em análise reside em verificar se há cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em decorrência do indeferimento da prova pericial requerida pelo Apelante.

O Recorrente afirma que os danos morais e materiais decorrem do atraso na realização de procedimento cirúrgico, que afirma ter sido realizado com atraso e somente após o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A ação foi julgada improcedente com fundamento na ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade, contudo, constata-se que, em réplica e na petição de especificação de provas (IDS.

21637961 e 21637972), o Apelante requereu expressamente a realização de prova pericial para atestar que o alegado atraso na realização do procedimento cirúrgico ocasionou o agravamento da lesão, ensejando a indenização por danos morais e materiais.

O pedido de produção da prova pericial foi indeferido com fundamento no art. 355, I do CPC que dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado, quando constatada a desnecessidade de produção de outras provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração, que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Além disto, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, fundamentou que não há comprovação de que o alegado atraso na realização do procedimento cirúrgico contribuiu para os danos morais e materiais alegados, pois não há demonstração de que a conduta administrativa ocasionou danos além do esperado, no entanto, a prova pretendida pelo Apelante, a quem compete o ônus da prova, destina-se exatamente a esta finalidade.

Suprimida a fase instrutória, torna-se inviável a comprovação da pretensão autoral, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

A teor da jurisprudência consolidada pelo STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (grifei).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –––
SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.

(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C LIMINAR E PEDIDO INDENIZATÓRIO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA FÁTICA A SER DIRIMIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO À DEMANDA. 01 - Em se tratando de matéria de fato, que necessita de dilação probatória, não pode haver o julgamento antecipado da lide, especialmente por ser indispensável a realização da fase instrutória para se chegar a melhor conclusão jurisdicional.
02- Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente a lide contrariamente a essa parte.
03- O Juiz tem o compromisso de buscar a verdade, não estando autorizado a julgar sem ter plena convicção do que faz, nem se recusar a produzi-la, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 07058583320188020058 Arapiraca, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022) (grifei).

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, o cerceamento de defesa, deve ser acolhido o pedido de anulação da sentença, para que seja reaberta a instrução processual, com a oportunidade de realização da prova pericial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento, oportunizando-se a realização da prova técnica requerida.

É o voto.

Belém (PA), 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025